Tribunal: TJSP
Processo: 2047663-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR TRATAMENTO DE DARATAMUMAB, BORTEZOMLB, CICLOFOSFAMIDA E DEXAMETASONA - AUTOR PORTADOR DE AMILOIDOSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE – MULTA POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR TRATAMENTO DE DARATAMUMAB, BORTEZOMLB, CICLOFOSFAMIDA E DEXAMETASONA - AUTOR PORTADOR DE AMILOIDOSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO BEM FIXADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA EXÍGUO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.